Tribunal: TJMT
Processo: 1010411-30.2022.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010411-30.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN ALVES CANDIDO - CPF: 062.053.831-79 (APELANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), YAGO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 054.389.741-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (VÍTIMA), LUCIA MARQUES MARTINS - CPF: 479.969.191-00 (VÍTIMA), RAIMUNDO RONDON SOBREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 091.941.343-91 (VÍTIMA), MIKAEL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 134.315.457-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO –
1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– NÃO OBSERVÃNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 226, II, DO CPP – IRRELEVÂNCIA – ACUSAÇÃO COMPROVADA POR FONTE INDEPENDENTE DE PROVA – DELAÇÃO DE MENOR INFRATOR – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL E DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROVA DA AUTORIA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA-BASE – FRAÇÃO – ABRANDAMENTO
– NECESSIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO – PRECEDENTES – PENA DE MULTA – IDENTIDADE COM O SISTEMA TRIFÁSICO ADOTADO PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – COERÊNCIA – PROPORCIONALIDADE – EXIGÊNCIA – REDUÇÃO IMPOSITIVA –
3; APELO DE YAGO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DE JHONATAN DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. É irrelevante eventual irregularidade do ato de reconhecimento pessoal do apelante pela vítima se a acusação se estriba também em outras fontes acusatórias independentes, a exemplo da delação do menor infrator em Juízo, corroborada pela prisão em flagrante logo após perseguição e troca de tiros com a polícia, no interior do automóvel identificado pela vítima, em cujo interior a arma de fogo utilizada é encontrada e apreendida.

2. Ressai justa e proporcional a utilização da fração de 1/6 de aumento da pena do crime de roubo, calculada sobre a pena mínima cominada em abstrato, inclusive a fim de possibilitar utilizar a mesma regra para a fixação da quantidade de dias-multa, que deve seguir os mesmos critérios utilizados para a modulação da pena privativa de liberdade. Precedentes.

3. Apelo de Yago parcialmente provido, com providências de ofício. Apelo de Jhonatan desprovido, com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação criminal

interposto por
Jhonatan Alves Candido
, qualificado e representado pelo Dr. Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior, OAB/MT 16.330, e
Yago Gonçalves dos Santos
, qualificado e representado pela 3ª Defensoria Pública Criminal da comarca de Rondonópolis, na pessoa do Dr. Fernando Ciscato Bastos, colima a reforma da sentença datada de 29/7/2022, no id. 146307248, opp. 1-45, fls. 362/406-pdf, lavrada nos autos da
Ação Penal n. 1010411-30.2022.8.11.0003
, da 3ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, referente a fatos perpetrados em 19/4/2022, por volta de 23h30min, na rua Minas Gerais, n. 110, bairro Jardim Assunção, em Rondonópolis, em que figuram como vítimas Alessandro Marques Martins de Oliveira e o menor infrator [M. F. O. S.], e que, julgando
parcialmente procedente
a denúncia inaugural,
condenou
ambos os apelantes pelos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, e § 2º, II-A, inciso I, do CP, e art. 244-B, § 2º, do ECA,
absolvendo-os
da imputação da prática do crime do art. 15 da Lei n. 10.826/2003, e irrogando
ao primeiro
, a reprimenda privativa de liberdade de
12 anos, 09 meses e 29 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 128 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo
, e
ao segundo
,
09 anos e 03 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
.

“
A tempo e modo, as defesas interpuseram e arrazoaram os apelos, e tando a defesa constituída pelo réu JHONATAN, quanto a honrosa Defensoria Pública que patrocina a defesa do réu YAGO, suscitaram preliminares voltadas quanto à nulidade do procedimento de reconhecimento realizado na fase administrativa, por ofensa ao art.226 do CPP; no mérito, a defesa de JHONATAN postula a sua absolvição por anemia probatória e, YAGO postula a redução da pena para o mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o competente Promotor de Justiça, Dr. Fábio Paulo da Costa Latorraca, de maneira profunda e substanciosa, refutou qualquer necessidade de revisão da decisão proferida, visto a decisão ter sido calcada em provas judiciais sólidas, em processo hígido e com consequência penal razoável e proporcional ao injusto penal
” [parecer, id. 149055683, p. 2, fl. 529-pdf].

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, dada à ausência de feitos anteriores capazes de atrair a distribuição por prevenção [cf. termo de pesquisa no id. 146367671, p. 1, fl. 524-pdf].

A certidão no id. 146367672 assinala que o processo e julgamento dos presentes recursos independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
desprovimento de ambos os apelos
,
verbis
:

“
Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio ‘per relationem’, as bem elaboradas contrarrazões lançadas pelo douto presentante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto-me pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo improvimento dos apelos, com a consequente manutenção in totum da decisão hostilizada
” [id. 149055683, p. 8, fl. 535-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Jhonatan Alves Candido
e
Yago Gonçalves dos Santos
, ambos qualificados
, foram condenados,
o primeiro
, à pena de
12 anos, 09 meses e 29 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 128 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo
, e
o segundo
, a
09 anos e 03 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
, ambos na forma do art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CP, e art. 244-B, § 2º, do ECA, porque, de acordo com a denúncia no id. 146307183, pp. 1-4, fls. 248/251-pdf, por volta de 23h30min do dia 19 de abril de 2022, no endereço situado na rua Minas Gerais, n. 110, bairro Jardim Assunção, em Rondonópolis/MT, agindo em coautoria com o menor inimputável [M. F. O. S.], renderam a vítima
Alessandro Marques Martins de Oliveira mediante emprego de arma de fogo no momento em que chegava na própria residência, subtraindo-lhe o veículo automotor
Fiat
, modelo
Toro
, cor vinho, placas AGV-0753.

Apurou-se que
Yago
desceu armado do veículo de fuga, um Chevrolet Corsa, anunciando o roubo, determinando que a vítima entregasse as chaves do
Fiat Toro
e se deitasse no chão. Nesse momento, o menor infrator [M. F. O. S.] promoveu a subtração da caminhonete, tendo
Yago
retornado ao veículo que era conduzido por
Jhonatan
, empreendendo fuga.

Durante a fuga, os réus foram surpreendidos pela polícia militar, que havia sido comunicada sobre o fato, e, depois de troca de tiros, o menor infrator abandonou o veículo roubado nas imediações do anel viário, sentido Jardim Atlântico, sendo apreendido em flagrante delito.

Logo em seguida, os ocupantes do Corsa também se renderam, sendo identificados como sendo
Jhonatan Alves Cândido
e
Yago Gonçalves dos Santos
, em cujo poder foi encontrada e apreendida a arma de fogo utilizada no crime de roubo, um revólver calibre .357, sendo todos presos em flagrante delito.

Submetidos a procedimento de reconhecimento pessoal, a vítima reconheceu Yago como sendo quem promoveu a abordagem e a subjugou mediante uso de arma de fogo. Ademais, ao prestar declarações em solo policial, o adolescente em conflito com a lei delatou todo o
modus operandi
, tal como narrado.

I. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA

De acordo com a defesa de
Jhonatan
, “[...]
a vítima Alessandro Marques, confirmou, que o RECONHECIMENTO PESSOAL, foi feito por somente UMA fotografia de Yago, sequer foram apresentadas outras fotografias de pessoas diversas, ao arrepio do que disciplina o art. 226 do Código de Processo Penal
” [razões, id. 146307285, p. 4, fl. 476-pdf], em especial, ao inciso II, que exige a colocação do réu ao lado de outras pessoas, o que não foi feito.

Nessa esteira, entende que, não sendo possível utilizar o reconhecimento fotográfico formalizado na fase inquisitorial, as demais provas dele decorrentes, incluindo a ratificação do reconhecimento pela própria vítima em Juízo, não podem ser consideradas provas idôneas à condenação,
e, ainda, porque, segundo a vítima, uma terceira pessoa conduziu o GM Corsa, os policiais não foram ouvidos em Juízo, e o menor infrator mente ao confirmar uma versão fantasiosa a respeito da participação de
Jhonatan
no fato delituoso,
impondo-se a absolvição.

Da mesma forma, a defesa de
Yago
apetece demonstrar que:

“[...]
o réu foi reconhecido pela vítima Alessandro Marques Martins de Oliveira (ID 83418382 - Pág. 17).

Sucede que em sede judicial referida testemunha declarou que reconheceu o Apelante por fotografia, vez que a Polícia primeiramente mostrou-lhe uma foto do réu e depois o viu passando na Delegacia e não teve dúvidas de ser ele o autor do fato.

Com efeito, tem-se ainda que o procedimento não foi repetido em juízo.

Então, o procedimento realizado na Delegacia de Polícia, como já revelado, consistiu na prática nefasta de show up, que consiste em mostrar pela primeira vez à vítima ou testemunha um suspeito (na maioria das vezes quase sempre por fotografia), o que contamina a produção da prova, haja vista o teor indutivo que decorre desse expediente
” [razões de apelação, id. 146307286, p. 4, fl. 487-pdf].

Por sua vez, o nobre Magistrado sentenciante assentou que o reconhecimento pessoal formalizado pela vítima em Juízo, bem como, o depoimento do investigador de polícia ouvido também em Juízo, constituem elementos suficientes para a condenação e extirpam eventual irregularidade havida no ato de reconhecimento pessoal, nos termos do que preleciona o Enunciado n. 29/TCCR/TJMT:

“
Acerca do reconhecimento realizado pela vítima Alessandro, entendo que, apesar do procedimento realizado na delegacia não ter seguido estritamente os ditames descritos no art. 226, do CPP, restou devidamente esclarecido que, a citada vítima inicialmente informou as características físicas de um dos assaltantes aos policiais, que em diligências, lograram êxito em realizar a abordagem também do acusado Yago, o qual preenchia as mencionadas características físicas repassadas pela vítima, além de estar com o veículo que tinha todas as características também repassadas pela vítima, razão pela qual, lhe apresentaram uma fotografia do acusado, o qual imediatamente o reconheceu, como sendo o indivíduo que tinha lhe abordado e, em que pese a vítima ter reconhecido por intermédio de fotografia, ao que tudo indica, já existente no cadastro da delegacia, ela relatou em Juízo que o reconheceu também quando visualizou ele passando na delegacia após ser detido, enfatizando em suas declarações que conseguiu viu o rosto dele com nitidez quando viu ele descendo do carro, além do mais, a vítima não visualizou somente uma fotografia, mas ao menos duas, conforme relatado por ela diversas vezes em juízo, assim como as características e vestes do acusado.

Sobre a participação do réu Jhonatan, é relevante destacar ainda que, apesar da vítima Alessandro não o ter visualizado nas proximidades do local dos fatos, é certo e induvidoso que ele participou da prática delitiva, pois ao menos forneceu a transporte para a prática e fuga após o roubo ora em apuração, sendo que os policiais somente identificaram o veículo utilizado no roubo em razão das características específicas repassadas pela vítima, sendo o veículo corsa de cor vinho escura, o mesmo relatado pelo acusado Jhonatan em seu interrogatório como sendo de sua propriedade, aliado ainda a delação do adolescente Mikael que informou as mesmas característica do veículo que parou em frente a casa que foi convidado a ir pelo acusado YAGO, e posteriormente, praticar o delito, fato que redundou na apreensão de ambos os acusados com o veículo que foi reconhecido pela vítima na delegacia, cujo artefato bélico apreendido foi localizado dentro do veículo do acusado JHONATAN segundo os policiais inquiridos em Juízo que, apesar de não terem feito a abordagem dos acusados com o veículo corsa em razão de estarem realizando a detenção do adolescente Mikael, detalharam que o que foi repassado pela guarnição que logrou êxito em deter ambos os réus, informaram que a arma de fogo apreendida nos autos foi localizada escondida dentro do capô do veículo corsa, a qual por sua vez, foi assumida a propriedade pelo réu Yago que, ao ser interrogado em Juízo, alegou versão pouco sustentável de que a arma foi apreendida em sua residência após ele passar o endereço aos policiais, mas, em sede inquisitorial não informou nada deste ocorrido, bem como não apresentou qualquer justificativa acerca da sua prisão.

Não bastasse isso, não existe nos autos sequer indícios de que a vítima Alessandro e o adolescente Mikael teriam algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa dos réus Jhonatan e Yago, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre os citados réus e a mencionada vítima e adolescente que realizaram o seu reconhecimento e os delataram, o qual reafirmo que foi ratificado em Juízo de forma firme e coesa, sendo certo que, a meu ver, é pouco provável que o adolescente Mikael comprometeria sua integridade física e moral a fim de incriminar pessoas que, segundo os réus, nunca havia conhecido antes, somente com a intenção de incriminá-los indevidamente.

[...]

De mais a mais, no que tange as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, entendo que elas restaram devidamente comprovadas nos autos, pois como se verifica dos depoimentos prestados pela vítima Alessandro e pelo adolescente Mikael, constata-se que o crime foi praticado por ambos os acusados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, corrupção de menor de idade e mediante a utilização de arma de fogo, a qual foi devidamente apreendida e periciada, conforme laudo pericial de balística acostado no ID 86102717, onde foi constatada a sua potencialidade lesiva.

Por esse norte, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório majorado em desfavor de ambos os réus, tendo em vista que está devidamente comprovado que eles praticaram o evento criminoso em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça a fim de subtrair veículo da vítima Alessandro, o qual relatou em Juízo com riqueza de detalhes que após ser abordado, foi ameaçado com uma arma de fogo em sua cabeça, sabendo informar ainda as características da arma utilizada
” [sentença, id. 146307248, pp. 12-16, fls. 373/377-pdf].

O art. 226, I, do CPP, estabelece que a pessoa reconhecedora será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, e, o inciso II do mesmo dispositivo determina que serão colocadas outras pessoas semelhantes caso tal providência seja possível, formalidades essas que, embora não tenham sido observadas pela autoridade policial, não permitem o reconhecimento de qualquer nulidade processual insanável.

Não se descura que há uma forte tendência na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de limitar a eficácia – e não propriamente a sua validade – do reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografica, para fins condenatórios [STJ, HC 652.284/SC, Rel. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021], somente quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo

do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, no caso concreto, o reconhecimento pessoal formalizado pela vítima, firme e comedido, foi antecedido de prévia descrição pormenorizada das características pessoais de
Yago
, sendo
corroborada, ainda, pelo
relato da própria vítima, que designou a exata descrição do automóvel utilizado para dar suporte à ação criminosa, no caso, um GM Corsa cor vinho
, em cujo encalço entrou a equipe policial militar, tão logo acionada para atender à ocorrência, havendo inclusive
resistência e troca de tiros de
Jhonatan
e
Yago
em atender às ordens de parada emanadas da guarnição que os acompanhava
, sem embargo da constatação de que
referido veículo fazia o acompanhamento da Fiat Toro subtraída da vítima Alessandro quando primeiramente foi visualizado
.

É cristalino e incontestável, ainda, que ambos
os apelantes foram presos em flagrante delito no interior do GM Corsa
, em cujo interior foi
encontrada e apreendida
, juntamente com
Jhonatan
e
Yago
, a
arma de fogo utilizada no crime [revólver calibre .357, marca Taurus, n. JR83739]
, consoante se faz comprovar o incluso Boletim de Ocorrência n. 2022.104860, id. 146303344, pp. 1-5, fls. 15/19-pdf, com as
mesmas características da arma de fogo descrita pela vítima
, um revólver prateado [id. 146303346, pp. 1-2, fls. 22/23-pdf].

Não bastasse, para colocar em definitivo uma pá de cal no argumento das defesas, tem-se o depoimento do menor infrator [M. F. O. S.], que, em Juízo,
ratificou a delação inquisitorial de ambos os apelantes
, assumindo não só que participou da ação criminosa para o fim de conduzir a caminhonete Fiat Toro da vítima, porém, foi preso em flagrante delito, bem como, que
coube a Yago render a vítima
, e
Jhonatan
, a levar os demais ao local do crime, bem como depois, de dar suporte à ação criminosa, promovendo o acompanhamento do veículo subtraído após o roubo.

Cuida-se de fonte independente de prova que apenas reforça aspectos circunstanciais que corroboram a acusação, tornando irrelevante eventuais irregularidades havidas no ato de reconhecimento pessoal do réu.

Logo, impõe-se afastar as alegações de nulidade e de absolvição expostas no anseio defensivo de
Yago
e
Jhonatan
.

II. PENA-BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO E INIDONEIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A defesa de
Yago
sustenta que o critério de majoração da pena-base de 1/8 sobre intervalo da pena média, utilizado na sentença, deve ceder lugar a um critério mais brando.

De acordo com tal raciocínio, “
considerando que a pena base deve sempre ser dosada a partir da pena mínima prevista em abstrato no tipo penal, é a presente para requerer que a fração de 1/8 incida não sobre o intervalo de penas, mas sim da pena mínima cominada abstratamente aos crimes
” [razões, id. 146307286, pp. 21-22, fls. 504/505-pdf].

Quanto à pena pecuniária, salienta que não houve justificativa idonea para a fixação da pena na quantidade estabelecida na sentença, merecendo ser readequada de acordo com os preceitos de proporcionalidade e razoabilidade.

Não se questiona, pois, a idoneidade das modulares judiciais reconhecidas na sentença em relação ao
crime de roubo
, assim discriminadas:

a)
maus antecedentes
, exclusivamente em relação a
Jhonatan Alves Cândido
, “
já que possuía na época dos fatos, ao menos duas condenações definitivas nos autos da execução penal de nº 0004381-46.2018.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do extrato do SEEU em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0000953-56.2018.8.11.0064, que tramitou, inclusive neste Juízo, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0015066-15.2018.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca na Segunda Vara Criminal, será considerada como circunstância agravante da reincidência
”, vide sentença, id. 146307248, p. 35, fl. 396-pdf; e

b)
circunstâncias do crime
, em relação a ambos os apelantes,
Jhonatan
e
Yago
, “
tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com o corréu Yago e o adolescente Mikael, que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria
”, cf. sentença, idem.

Também não se questiona a aplicação da pena do crime de
corrupção de menores
, quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes em relação a
Jhonatan
[registrando-se que a pena aplicada a
Yago
foi fixada no mínimo legal cominado à espécie].

Com efeito, restando aplicáveis ao caso apenas os maus anteceedentes [
Jhonatan
] e as circunstâncias do crime [
Jhonatan
e
Yago
] em relação ao crime de roubo, e
maus antecedentes
[
Jhonatan
] quanto ao crime de corrupção de menores, analiso se tem cabimento o pedido de redução da fração aplicável para cada modular desfavorável efetivamente presente.

Sobre o tema, não se descura que esta Corte de Justiça publicou o
enunciado n. 39
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, com a seguinte redação,
verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

É certo que o legislador não estabeleceu qualquer critério matemático para a fixação a pena-base. A forma de quantificação do acréscimo penal decorrente da aplicação da pena-base diz respeito ao sistema da relativa indeterminação da pena, que, contrapõe-se ao sistema da pena média, em que cada circunstância judicial receberia um peso exato e estanque na primeira fase da dosimetria penal, correspondente à fração de 1/8 da pena média [que é o resultado do intervalo entre o mínimo e o máximo cominado em abstrato para determinado crime].

Por exemplo, a pena média do crime de roubo (04 a 10 anos de reclusão) é de 06 anos (10 – 4 = 6), sendo que para esse sistema, cada circunstância judicial recebe um peso ideal e certo na modulação da pena-base, correspondente a 1/8 da pena média, ou seja, 09 meses reclusão para cada uma delas.

Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça já aplicou em seus julgados dois sistemas da pena-base tarifada [
o primeiro
, que leva em conta o acréscimo de 1/6 incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato para modular desfavorável, e
o segundo
, de 1/8 sobre o intervalo de apenamento previsto em abstrato], e explicou em diversos outros julgados, que não há falar em critério matemático impositivo para fixação da pena-base, mas, de mera referência que possibilita a averiguar se a pena-base foi aplicada por meio de fundamentação idônea e concreta. Vide, a respeito, STJ, AgRg no REsp 1.852.272/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 04/6/2020].

Assim, a possibilitar a aplicação do critério aritmético mais benevolente, a pena-base haverá de ficar estabelecida, pela presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis do
crime de roubo
, em
05 anos e 04 meses de reclusão, para
Jhonatan
, e de
04 anos e 08 meses de reclusão, para
Yago
, e, quanto ao
crime de corrupção de menores
, de
01 ano e 02 meses de reclusão
, para
Jhonatan
, de de 01 ano de reclusão, para
Yago
.

Nessa esteira, é de se concluir que o anseio defensivo reclama solução positiva no caso espelhado, para o fim de permitir o redimensionamento proposto no anseio recursal de
Yago
, com efeitos extensivos a
Jhonatan
, para que incida a proporção de 1/6 de aumento de pena-base - para cada modular judicial analisada e tida como desfavorável -, calculada sobre a pena mínima cominada em abstrato para os tipos penais a que mereceram ser condenados.

Com efeito, em relação ao apelante
Yago
, promovo a redução da pena-base do crime de roubo para 04 anos e 08 meses de reclusão, mantendo a pena-base do crime de corrupção de menores no patamar mínimo de 01 ano de reclusão.

Na sequência, sem atenuantes ou agravantes, promovo a majoração de 2/3 da pena ante a previsão do art. 157, § 2º-A, I, do CP, fixando a pena final de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão para o crime de roubo.

Considerando a regra de concurso material entre as penas dos crimes de roubo e corrupção de menores, fixo a pena final deste apelante em
08 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

Estendo, de ofício
, o benefício concedido para o coapelante
Jhonatan
, e, com efeito, calculo a pena-base do crime de roubo à proporção de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o referido crime, fazendo-a estabelecida em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Na sequência, promovo a elevação da pena na fração de 1/6 ante o reconhecimento da reincidência, o que a faz fixada, em formação, em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.

Por último, promovo a majoração de 2/3 da pena ante a previsão do art. 157, § 2º-A, I, do CP, fixando a pena final de
10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão
para o crime de roubo.

Em relação ao crime de corrupção de menores, considerando a presença dos maus antecedentes, fixo a pena-base de 01 ano e 02 meses de reclusão.

Na sequência, majoro da pena na fração de 1/6 ante a reincidência, fixando a pena definitiva de
01 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão
.

Considerando a regra de concurso material entre as penas dos crimes de roubo e corrupção de menores, fixo a pena final deste apelante em
11 anos, 08 meses e 23 dias de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

Já em relação à
pena de multa
, o critério adotado para a sua fixação na primeira fase da dosimetria da pena foi o chamado “
sistema Valter Ressel
”, que leva em consideração
a proporção de um dia-multa para cada mês de condenação
, mas mesmo assim o cálculo não estaria correto, pois, por exemplo, para o apelante
Jhonatan
, a pena de multa deveria levar em consideração a conversão da pena privativa de liberdade em meses para se estabelecer a quantidade de dias-multa [ou seja, por exemplo, para
Jhonatan
, aqueles 12 anos, 09 meses e 29 dias de reclusão, representaria
153 meses de reclusão, e, por consequência, 153 dias-multa, e não 128 dias-multa, como fixado na sentença
].

A fixação da pena pecuniária destoa, pois, do critério para a fixação da pena privativa de liberdade.

A jurisprudência desta Corte de Justiça assenta que a dosimetria da quantidade de dias-multa deve percorrer o mesmo método trifásico conferido à pena privativa de liberdade, a saber:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – ROUBO – PLEITO EXCLUSIVO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA - REDUÇÃO – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVADE LIBERDADE – INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A dosimetria da quantidade de dias-multa deve percorrer o mesmo método trifásico conferido às penas privativas de liberdade, a fim de que com ela guarde correspondência, sendo que, caso aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Recurso provido
” [TJMT, N.U 0005881-87.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/7/2021, Publicado no DJE 26/7/2021].

No caso espelhado, o cálculo da pena pecuniária aplicada a
Yago
quanto ao crime de roubo, seguindo a mesma lógica da pena privativa de liberdade, resulta na pena-base de
12 dias-multa
, a qual, majorada na proporção de 2/3, fica fixada em definitivo em
20 dias-multa
, mantida a proporção de 1/30 salário mínimo para cada dia-multa.

Considerando que a previsão do art. 244-B, do ECA, não prevê a aplicação de pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade, não há reparos a serem feitos.

Mais uma vez, estendo, de ofício, o benefício concedido ao coapelante
Jhonatan
, e, com efeito, fixo a pena-base de multa de 12 dias-multa, a qual, majorada em 1/6 pela reincidência, fica elevada a 14 dias-multa.

Por último, majoro a pena pecuniária na fração de 2/3 pela incidência do art. 157, § 2º-A, I, do CP, fixando-a em definitivo, em
23 dias-multa
, mantida a proporção de 1/30 salário mínimo para cada dia-multa.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto:

a) em
dissenso ao parecer
,
conheço e

dou

parcial provimento
ao apelo defensivo aviado em prol de
Yago Gonçalves dos Santos
, qualificado
, apenas abrandar a fração de aumento da pena-base e da pena de multa, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de em
08 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
20 dias-multa, valor unitário mínimo
;

b) em
consenso ao parecer
,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Jhonatan Alves Cândido
, qualificado,
estendendo, de ofício, o benefício de redução de pena conferido ao coapelante Yago
, para o fim de abrandar a fração de aumento da pena-base e da pena de multa, fixando-lhe, por consequência, a pena privativa de liberdade de em
11 anos, 08 meses e 23 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
23 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Oficie-se à VEP, comunicando sobre o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022